Tribunal: TJBA
Processo: 0012416-22.1999.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0012416-22.1999.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: SSA - SERVICOS DE SEGURANCA AUXILIAR LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. PRESCRIÇÃO COMUM. CONSTATAÇÃO. DECLARAÇÃO DE OFICIO. POSSIBILIDADE. DEMANDA ANTERIOR A VIGÊNCIA DA LC 118 DE 2005. INEXISTÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA DO TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL.CITAÇÃO NÃO REALIZADA. INEXISTÊNCIA DE CULPA DO JUDICIÁRIO. INCIDÊNCIA DA SUMULA 106. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0012416-22.1999.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada SSA - SERVICOS DE SEGURANCA AUXILIAR LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .